Tribunal: STF
Processo: HC 98266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - REFORMA DE ACÓRDÃO CONTENDO A NOTÍCIA DE 
   LAUDO DE INSANIDADE - AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO. Não subsiste 
   decisão do Superior Tribunal de Justiça transmudando ato 
   absolutório em condenatório, sem levar em conta a existência de 
   laudo que revela ausência de capacidade de autodeterminação. 
   

	PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA CONCRETIZADA. Uma 
   vez transcorrido o lapso temporal alusivo à prescrição, 
   considerado o último marco interruptivo, impõe-se 
   pronunciá-la.